Tribunal: TJMT
Processo: 0004359-60.2007.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004359-60.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), REMOVE SERVICOS DE REMOCOES DE ENTULHO LTDA - CNPJ: 70.433.859/0001-70 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem do prazo de um ano de suspensão do processo, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Decorrido esse período, independentemente da apresentação de petição pela Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o prazo prescricional aplicável.

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
interpôs agravo interno
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis na ação de execução fiscal n° 0004359-60.2007.8.11.0003
,
movida em desfavor de Remove Serviços de Remoções de Entulho Ltda., que julgou extinto o processo executivo, no termo do

art. 487, II, do CPC c/c art. 174 do CTN, com o fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente.

Irresignada, a agravante aduz que inexiste prescrição intercorrente, pois
“há nos autos uma penhora BACENJUD, efetivado conforme o ID n. 56224203, pág. 37, que constitui uma causa interruptiva da prescrição intercorrente”.

Afirma que
“o prazo para o cômputo da prescrição intercorrente sequer começou, uma vez que existe nos autos bens penhorados”.

Aduz que
“e ocorreu a MOROSIDADE JUDICIAL , na medida em que não houve a interrupção, e o reinício do curso do seu prazo deu-se após anos de espera, a lide em questão, distingue-se da prescrição intercorrente oriunda de inércia processual”
(Id. 249332673).

Com esses argumentos, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar totalmente procedente o pedido.

Contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 251128655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão, por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo recorrente, ratificando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Pois bem.

Analisando os autos originários e os argumentos apresentados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bastante explícita quanto ao andamento processual e os marcos temporais foram determinantes para a declaração da prescrição intercorrente, de acordo com a tese fixada no RESP 1.340.553/RS. A título de reforço do entendimento já exposto, transcrevo parte da decisão por mim proferida:

“Os autos foram ajuizados em 24/02/2007, objetivando o recebimento de crédito de natureza tributária, materializado nas CDA’s n° 129/2007 e 1332/2007, no valor de R$ 27.484,73 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), ante a falta recolhimento ISSQN.

Desta maneira, vislumbra-se que o presente caso o início da prescrição se deu em 19/08/2009, momento que restou infrutífera a citação do executado (Id. 233404682 - p. 29).

Pois bem, a fase suspensiva encerrou em 19/08/2010, e a fase de arquivamento, encerra com o decurso de 5 (cinco) anos, contados do final da outra fase, eis que se trata de crédito tributário a seguir o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, portanto, encerrou em 19/08/2015.

Na data de 24/05/2016, ocorreu bloqueio na quantia de R$ 0,02 (dois centavos), o que ensejaria interrupção da prescrição, contudo, o lapso de tempo entre a fase suspensiva e a fase de arquivamento encerrou em 19/08/2015 (Id. 233404684 – p. 37).

A Sentença foi prolatada em 15/04/2024 (Id. 233405163), portanto, do despacho da citação infrutífera, até a sentença, transcorreu quase 15 (quinze) anos, sendo caso de ocorrência da prescrição nos presentes autos”.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente é necessário o decurso de um ano de suspensão do feito e o subsequente prazo de cinco anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, estabeleceu o procedimento correto para a declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

No presente caso, verifica-se que a ação foi ajuizada em 24/02/2007 e que o início da prescrição se deu em 19/08/2009,

momento que a citação foi infrutífera (Id. Id. 233404682 - p. 29). Portanto, a fase suspensiva e a fase de arquivamento encerrou em 19/08/2015.

Na data de 24/05/2016, ocorreu bloqueio na quantia de R$ 0,02 (dois centavos), o que ensejaria a interrupção da prescrição, contudo, o lapso de tempo entre a fase suspensiva e a fase de arquivamento encerrou em 19/08/2015 (Id. 233404684 – p. 37).

A sentença foi prolatada em 15/04/2024 (Id. 233405163), portanto, entre o despacho da citação infrutífera e a sentença transcorreram quase 15 (quinze) anos, logo, não resta dúvida que se está diante de um caso de ocorrência da prescrição nos presentes autos.

Dessa forma, é correto o entendimento de prescrição intercorrente, uma vez que tanto esta decisão quanto a objurgada fundamentaram-se integralmente no REsp nº 1.340.553/RS, que define claramente o início e o término de cada marco da prescrição intercorrente.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se os argumentos estabelecidos pelo Recorrente vão ao encontro do que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, mantém-se o que foi proferido” (N.U 0011025-72.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável” (N.U 0000428-45.2003.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

“EMENTA - DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – TESES QUE VÃO AO ENCONTRO DO IRDR – IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se os argumentos estabelecidos pelo Recorrente vão ao encontro do que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, mantém-se o que foi proferido” (N.U 0012909-25.1999.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Por fim, quanto à alegação de morosidade processual atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, deve-se consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, devido a pedidos de suspensão, demora no depósito de diligência, interposição de recursos e a não localização de bens penhoráveis, mostrando-se inaplicável a Súmula 106 do STJ ao presente caso.

Neste sentido, mantém-se a decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a decisão proferida no Id.
237178152
, esta que negou provimento ao recurso de apelação cível, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025